Tribunal: TJDFT
Processo: 0734169-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734169-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, MARIA EUDETE PEREIRA DA SILVA BORGES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interpostos por BANCO BRADESCO SA em face do agravado SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA e MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA BORGES proferido pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2025 18:14:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador